Tribunal: TJDFT
Processo: 0739438-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0739438-88.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SA CORREIO BRAZILIENSE AGRAVADO: SA PUBLICIDADE E REPRESENTACOES LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por S.A. Correio Braziliense, para o fim de modificar a decisão proferida no bojo dos autos do cumprimento de sentença, que não conheceu da petição de impugnação à determinação de penhora de 20% sobre o faturamento até o pagamento total da dívida. Transcrevo a decisão agravada na íntegra, para melhor elucidação dos fatos (ID 108176769, do processo de referência): Decisão de ID 88440944, proferida em 09/04/2021, nos seguintes termos: Desta forma, defiro o pedido de penhora de 20% (vinte por cento) do faturamento até o montante suficiente para garantir o pagamento total da dívida R$ 1.092.703,17 (um milhão e noventa e dois mil, setecentos e três reais e dezessete centavos), nos termos do que dispõe os artigos 866 do CPC Para tanto, nomeio o representante legal da empresa-devedora para atuar como administrador - equiparado à figura do depositário judicial. O administrador deverá ser intimado para apresentar o plano de atuação, indicando a forma contábil que irá prestar contas mensalmente a este juízo, depositar as quantias recebidas acompanhadas do respectivo balancete mensal. Ressalto que a penhora recairá sobre 20% do faturamento diário que deverá ser depositado na conta do juízo até o dia 10 de cada mês. Outrossim, outras medidas ainda poderão ser adotadas para garantir a eficácia da presente penhora. Expeça-se o mandado de penhora de 20% (vinte por cento) do faturamento diário da empresa SA CORREIO BRAZILIENSE, a ser cumprido na forma acima. Intime-se o representante legal da devedora para apresentar o plano de administração, no prazo de 15 dias. Mandado de penhora ID 90315038. Novo mandado expedido em ID 96235251. Cumprido em ID 100467095, conforme certidão: Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, em 12/08/2021 às 13:00hs, dirigi-me ao SIG QUADRA 2, LOTE 340, 2Sede do Correio Braziliense, 2o andar, ZONA INDUSTRIAL, BRASÍLIA-DF, CEP 70610-901, onde PROCEDI À INTIMAÇÃO de SA CORREIO BRAZILIENSE, CNPJ No 00.001.172/0008-56, através do Diretor Financeiro, Leonardo Lourenço Moisés, o qual após a leitura da ordem judicial, RECEBEU A CONTRAFÉ, que lhe foi ofertada, declarando-se CIENTE de seu conteúdo e NÃO PROCEDI À PENHORA de SA CORREIO BRAZILIENSE, 00.001.172/0008-56, visto que na DECISÃO ESTÁ DETERMINADA A PENHORA COM DEPÓSITO ATÉ O DIA 10 DE CADA MÊS. Assim farei contato com o Dr. Windenberg, Departamento Jurídico, o qual fará o assessoramento para a apresentação da planilha e realização nos próximos dias. O referido é verdadeiro. Impugnação em ID 102187990, protocolizada em 02/09/2021 acerca da penhora do faturamento, verberando, ao final: Por todo exposto, requer seja anulada a r. decisão que determinou a penhora de 20% (vinte por cento) de todo o faturamento diário da S/A Correio Braziliense posto que extra petita e, comprovada a desproporcionalidade das medidas constritivas efetivadas somente em nome da S/A Correio Braziliense que sequer é devedora originária na presente demanda, requer-se o indeferimento de qualquer penhora de faturamento da S/A Correio Braziliense ao menos neste momento, antes de se prosseguir à ordem determinada no art. 835 do CPC, em atenção ao art. 805 do mesmo Código Processual. Resposta exequente em ID 104684523. Manifestação do executado S/A Correio Brasiliense em ID 106605103 e em ID 106605103 (manifestando-se sobre o ID 104684523 que é a resposta do exequente acerca da impugnação por ele mesmo protocolizada). Manifestação do ID 108159099 pelo credor. É o breve resumo do feito. Vieram os autos conclusos. Decido. Compulsando os autos, verifico que a decisão impugnada foi encartada aos autos em 09/04/2021, conforme ID 88440944. O decisum foi disponibilizado no DJe do dia 13/04/2021 p. 1300-1301, findando, assim, o prazo para impugnação em 06/05/2021 às 23h59min59s. Nesse passo, tenho que a impugnação encartada nos autos em ID 102187990 e, protocolizada em 02/09/2021, é manifestamente intempestiva. Pelo exposto, NEGO-LHE SEGUIMENTO. Mantenho, na íntegra a decisão atacada. INTIMO o devedor, uma vez que já o foi pessoalmente, por seu advogado constituído nos autos para que providencie a apresentação do plano de atuação, indicando a forma contábil que irá prestar contas mensalmente a este Juízo, bem como para depositar, em conta judicial, as quantias recebidas acompanhadas do respectivo balancete mensal, referente à penhora dos 20% do faturamento diário, nos exatos termos fixados na decisão de ID 88440944. Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para cumprimento, sob pena de arbitramento de multa diária na hipótese de recalcitrância. Nas razões do recurso, o agravante aduz que a dívida perseguida decorre de sentença que julgou procedente o pedido para condenar a empresa Pacotilha Ltda ao pagamento de R$436.615,81, devidamente corrigido com correção e juros de mora de 1% a partir da citação. A sentença transitou em julgado em 15.09.2018 e o cumprimento de sentença iniciou em 24.09.2018. A exequente, ora agravada, instaurou incidente de desconsideração de pessoa jurídica em face da Empresa Pacotilha Ltda e de outras sete empresas, dentre elas a agravante, tendo sido deferida a inclusão da agravante no polo passivo, bem como a penhora de valores via SISBAJUD. A agravante interpôs AI n. 0750741-36.2020.8.07.0000, que teve o pedido liminar indeferido e o mérito julgado improcedente. Atualmente, encontra-se pendente de julgamento de recurso especial. Sustenta que, a decisão agravada atingiu patrimônio de terceiro alheio ao processo. Relata que o Juízo a quo não oportunizou o contraditório no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, em nítida violação à regra do art. 135 do CPC e aos princípios insculpidos nos artigos 7o, 8o, 9o e 10o do CPC. Afirma que a penhora de pessoa jurídica não integrante do polo passivo, ainda que de mesmo grupo econômico da empresa executada, só pode ocorrer mediante a observância do contraditório e do devido processo legal, o que não ocorreu no caso do agravante. Relata que peticionou chamando o feito à ordem, porém, o Juiz recebeu como impugnação ao cumprimento de sentença, não conheceu, declarando-a intempestiva. Pugna pela reforma da decisão agravada, porque a penhora no faturamento da agravante impõe risco à solvência da empresa e à descontinuidade de suas atividades. Defende a incidência do princípio da menor onerosidade insculpido no art. 805 do CPC. Por fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 995 do CPC, porque presentes os requisitos do risco de dano irreparável ou de difícil reparação e da probabilidade do direito. No mérito, requer seja conhecido e provido o presente agravo para conceder a tutela de urgência e determinação de expedição de carta de crédito para habilitação no Juízo de recuperação de crédito. Preparo regular efetuado. É o breve relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois fundado no art. 1.015, parágrafo único do CPC. Ao relator cabe conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, O artigo 300, do CPC estabelece os requisitos que devem comparecer de modo concomitante para que seja deferida medida liminar em sede de urgência, quais sejam o fumus boni iuris e o periculum in mora. Conforme relatado, a parte agravante impetrou recurso de agravo de instrumento n. 0750741-36.2020.8.07.0000, em que foi admitido Recurso Especial, sob a relatoria do Des. Cruz Macedo, nos seguintes termos: I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECONHECIMENTO DE GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ART. 28, § 2o, DO CDC. INCLUSÃO NO PÓLO PASSIVO. POSSIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 28, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor é reconhecida a responsabilização subsidiária das empresas que compõem o mesmo grupo econômico da empresa executada, as quais deverão ser incluídas no polo passivo do cumprimento de sentença. 2. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 7o a 10, 135 e 805, todos do Código de Processo Civil, 28, §2o, do Código de Defesa do Consumidor, e 50 do Código Civil, sustentando que o título judicial levado a cumprimento foi formado contra pessoa jurídica distinta, não havendo suporte para a afetação patrimonial do recorrente e para a inclusão das demais empresas no polo passivo da execução. Assevera, ademais, que a referida inclusão, sem a prévia instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, implica ofensa ao contraditório e à ampla defesa. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Roberto Mariano de Oliveira Soares, OAB/DF 23.604 (id 28396814, pág. 22). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso reúne condições de trânsito, quanto à apontada violação aos artigos 805 do CPC, 28, §2o, do CDC, e 50 do CC. A matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional, que merece a apreciação da Corte Superior. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado do recorrente, Roberto Mariano de Oliveira Soares, OAB/DF 23.604. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Nessas circunstâncias, entendo que cabível a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, até que haja manifestação pela Instância Superior acerca da admissibilidade do recurso especial, conforme dispõe o artigo 1.029 e seguintes do CPC. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator